Tribunal: TJMT
Processo: 1017629-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017629-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRA DE SENA ARCIPRETT MAMEDE - CPF: 520.006.561-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.931-63 (EMBARGANTE), FABRICIO PAIXAO RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.941-35 (EMBARGANTE), ALANE ALISE LOPES DIAS FERREIRA - CPF: 034.338.641-01 (EMBARGANTE), ENY PAIXAO RODRIGUES - CPF: 198.662.081-68 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1017629-55.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi contraditório com o entendimento posto no RAI n. 40.870/2015 julgado por esta Câmara, que analisou matéria semelhante de forma totalmente diversa, pois, entendeu que no caso de depósito judicial feito para garantia do Juízo, o devedor responde pela diferença de juros de mora e correção monetária.

Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso quanto a aplicação no caso em tela do quanto disposto nos arts. 233, 234, 406 e 407, todos do C. Civil, havendo ainda, negativa de vigência da regra posta no art. 523, §1º, do CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 118316959), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...] o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido da parte para que fossem acrescidos juros e correção monetária ao valor depositado em Juízo para garantia da execução (id. 103942463).

Superada essa questão,
em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que o
Tema 677 do STJ, julgado pela técnica de recursos repetitivos no REsp 1.348.640/RS, preceitua que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
, estando este ainda em vigor, não cabendo aqui, com o devido respeito, fazer elucubrações futurísticas sobre a sua revisão ou não pelo referido Tribunal Superior
.

Ainda que assim não fosse, in casu,
mesmo que os exequentes, ora agravantes, defendam o contrário, também não há como fugir do fato de que o valor dado a causa no feito executivo foi de R$ 96.230,80 (noventa e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), sendo este exatamente o mesmo montante depositado em Juízo pela executada, ora agravada, para garantia do Juízo (id. 103942467).

Dessa forma, se o valor depositado judicialmente pela executada para a garantia do Juízo é exatamente aquele apontado pelos exequentes em seu pedido inicial no feito executivo, consoante visto na espécie, certo é que, a partir de então, não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretendido pelos agravantes, independente do aludido depósito ter ou não a finalidade específica de garantir o Juízo, é bom que se diga
.

Na verdade, a súmula 179 do STJ elucida a questão, senão vejamos: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

À vista disso, havendo garantia do Juízo, no montante exato pleiteado na inicial do feito executivo, repiso, inexiste mora e, portanto, não há razão para a executada, ora agravada, pagar eventual saldo remanescente de correção monetária e muito menos juros de mora
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, confira, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE –
JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO – SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO STJ
– DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” (Tema 677, do STJ)
.

Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
[...]” (RAI n. 1019887-72.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020 – negritei)

De outra banda, também se faz necessário dizer que o depósito judicial para garantia do Juízo impede a aplicação das sanções previstas no art. 523, do CPC, ante a ausência de mora, reafirmo
.

Ademais, convém ressaltar, até para evitar recurso desnecessário, que o
RAI n. 40.870/2015, julgado por essa Câmara, sob minha relatoria, apesar de ter tratado de questão semelhante, difere totalmente do caso vertente, tendo em vista que naquele feito não houve depósito judicial para garantia do Juízo, mas sim, penhora realizada por oficial de justiça
.
”
(id. 116124965 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão com o entendimento posto nos autos do RAI n. 40.870/2015 julgado por essa Câmara, sob minha relatoria, pois, reafirmo que, apesar de ter tratado de questão semelhante, há total diferença do caso vertente, tendo em vista que naquele feito não houve depósito judicial para garantia do Juízo, mas sim, penhora realizada por oficial de justiça.

Sendo assim, havendo o depósito judicial do exato valor pretendido pelo credor na inicial, com a finalidade de garantir o Juízo, deve ser aplicado ao caso vertente o Tema 677 do STJ, julgado pela técnica de recursos repetitivos no REsp 1.348.640/RS, que está em vigor, diga-se de passagem, o qual preceitua que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
.

Dessa forma, repiso que se o valor depositado judicialmente pela executada, ora embargada, para a garantia do Juízo é exatamente aquele apontado pelos exequentes, ora embargantes, não mais se computam juros de mora ou correção monetária, ante a ausência de mora, independente do aludido depósito ter ou não a finalidade específica de garantir o Juízo, é bom que se diga, motivo pelo qual os arts. 233, 234, 406 e 407, todos do C. Civil, não se aplicam no caso específico dos autos, impedindo ainda, a aplicação das sanções previstas no art. 523, do CPC.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022